Tribunal: STF
Processo: Rcl 47074
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.934. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS EM FACE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INCABÍVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na averiguação, em concreto, da responsabilidade da reclamante pelos débitos e danos pleiteados em seu desfavor, o juízo reclamado não afastou o art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 por razão de inconstitucionalidade, limitando-se a interpretar o caso e fazer incidir as normas e a jurisprudência aplicáveis à situação, no típico exercício de exegese que lhe cabe. 



    2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.